Tribunal: TJDFT
Processo: 0751862-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751862-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA MENDONCA CRUVEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O O colendo Superior Tribunal de Justiça, no RE no 1.872.321-SP admitiu o processamento pelo rito dos recursos repetitivos e fixou a matéria controvertida como TEMA 1.069, nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1872321/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) O dispositivo do referido acórdão restou assim lavrado: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça; e) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Defensoria Pública da União (DPU) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e f) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do RISTJ). No caso em apreço, o pedido de tutela provisória de urgência já foi apreciado pela instância de origem e em decisão liminar nesta sede recursal, razão pela qual, em cumprimento a determinação do referido aresto, deverão os presentes autos serem sobrestados até o julgamento do recurso paradigma pelo STJ. Intimem-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora